Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700893-12.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: LEANDRO GONCALVES KRAWCZYK, NAYARA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ação originária é anulatória de ato administrativo e a pretensão recursal é para impedir, liminarmente, o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória das construções objeto da lide. Nesses termos, aos agravantes-autores para, em 5 dias, emendar o pedido recursal, item V, alínea "b" (id. . 26836246, pág. 10), o qual está totalmente destoante da presente controvérsia, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora